Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701002-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA APARECIDA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Em seu recurso, o Agravante sustenta que, por ocasião do julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, foi declarada a constitucionalidade do art. 21, § 3o, I, da Lei no 4.075/2007 e do art. 20, I, da Lei no 5.105/2013, referentes à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), sem modulação de efeitos. Argumenta que a eficácia ex tunc da decisão no controle concentrado de constitucionalidade exige a desconstituição das sentenças com trânsito em julgado em sentido contrário. Justifica o interesse da Administração em apresentar Exceção de Pré-Executividade nas demandas que tratam do tema como meio de processamento do pedido de desconstituição da coisa julgada. Esclarece que a ADPF 615, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, aguarda julgamento e que não seria prudente aguardar o seu desfecho sem que se observe o prazo decadencial bienal iniciado com trânsito em julgado da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000. É relatório. DECIDO. O Distrito Federal apresentou Exceção de Pré-Executividade em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), tendo o juízo agravado indeferido o processamento do incidente e determinado o arquivamento do feito. O interesse recursal limita-se à reforma da decisão agravada no que se refere ao processamento da Exceção de Pré-Executividade apresentada tendo em vista que, no caso, não houve aplicação de multa na forma alegada pelo Agravante. A questão em análise refere-se à possibilidade de processamento de Exceção de Pré-Executividade, apresentada no prazo equivalente ao da ação rescisória conforme estabelecido no Tema 100 do STF, no intuito de desconstituir coisa julgada em demanda atinente a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE. Após o julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000, referente à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE), o Governador do Distrito Federal ajuizou a ADPF no 615 na qual pretende a desconstituição de títulos executivos contrários ao que foi posteriormente decidido em controle concentrado de constitucionalidade. Em medida liminar deferida na referida ação, determinou-se “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.” (ADPF 615 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019). A se considerar que o julgamento da referida ADPF poderá repercutir na esfera de interesse do Distrito Federal e em cumprimento à decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, determino o sobrestamento do recurso até ulterior decisão nos autos da ADPF 615. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator